Tribunal: TJES
Processo: 0001276-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001276-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO ALVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0001276-33.2024.8.08.0000

PACIENTE: ROBERTO ALVES DA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: JULIA PIMENTEL FARAGE - ES35747, AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURADOS.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
REINCIDÊNCIA
. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
. ORDEM DENEGADA.

1. Na espécie, a conveniência da prisão cautelar é respaldada pelas peculiaridades do crime, havendo indícios de que o paciente oculta e comercializa produtos oriundos de crimes, dos quais, inclusive, possui histórico, de modo que o cárcere cautelar é adequado aos fins a que se propõe, como garantia da ordem pública.

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0001276-33.2024.8.08.0000

PACIENTE: ROBERTO ALVES DA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: JULIA PIMENTEL FARAGE - ES35747, AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
ROBERTO ALVES DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - VIANA,
nos autos do Processo tombado sob nº 0000748-88.2024.8.08.0035, atualmente tramitando na
7ª Vara Criminal de Vila Velha,
por meio do qual foi decretada sua prisão preventiva em 27/3/2024.

Narra a defesa, em resumo, que: (i) policiais civis realizaram o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, onde encontraram dois dispositivos de procedência ilícita; (ii) a prisão é desnecessária e desproporcional; (iii) os requisitos da prisão preventiva não estão preenchidos; (iv) o paciente possui endereço fixo, trabalha licitamente, é pai de uma criança de 05 (cinco) anos e não é reincidente específico.

Destarte,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Consta dos autos que policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha no bojo dos autos nº 5008012-71.2024.8.08.0025, prosseguiram até a residência do ora paciente, ocasião em que foram arrecadados diversos aparelhos celulares e notebooks,
sendo identificados dois dispositivos de procedência ilícita
, conforme Bus nº 54049841 e 53363933. Consta dos autos, ainda, que ROBERTO é pessoa confessadamente envolvida no comércio da “feira de Aribiri” de aparelhos celulares de “procedência duvidosa”, havendo inclusive inúmeras denúncias anônimas acerca da atuação dele no Município de Vila Velha.

Nesse contexto, a suposta autoridade coatora decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato do suposto crime em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta)
.

Nesse contexto, há indícios suficientes de autoria do delito imputado na medida em que houve prévia atividade investigativa que culminou na ordem de busca e apreensão e, na sequência, a descoberta dos produtos ilícitos.

Quanto ao perigo de liberdade, ressalto que, tal como consignado pelo e. Desembargador Plantonista, a conveniência da prisão cautelar é respaldada pelas peculiaridades do crime, havendo indícios de que o paciente oculta e comercializa produtos oriundos de crimes, dos quais, inclusive, possui histórico, de modo que o cárcere cautelar é
adequado
aos fins a que se propõe, como garantia da ordem pública.

Cumpre ressaltar, além disso, que o paciente é reincidente, orientando-se a jurisprudência no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Assim sendo, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal, tendo havido fundamentação idônea para manutenção da segregação cautelar.

Em outras palavras, o
fumus comissi delicti
(requisito para a decretação da prisão) e o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade) restam suficientemente configurados, levando-se em consideração o risco de reiteração criminosa (considerando a vida pregressa do paciente).

Arrimad
o

nas considerações ora tecidas
,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)